Tribunal: CARF
Processo: 10925.901708/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901708/2015-04
ACÓRDÃO
1401-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SADIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, no valor adicional de R$ 46.370.093,09 e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901708/2015-04
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 01-35.158,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém PA
("DRJ/BEL"), que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2009, no valor histórico de
R$ 23.742.886,32.
O processo administrativo decorre de pedido de restituição de saldo negativo do
IRPJ, apurado no ano-calendário de 2009, vinculado a declarações de compensação com débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil. A fiscalização indeferiu o pedido de restituição e não
homologou as compensações, sob a alegação de que as "Estimativas Compensadas com Outros
Tributos ou Demais Estimativas Compensadas" informadas no PER/DCOMP transmitido não foram
integralmente confirmadas, o que implicou a inexistência de saldo passível de repetição/compensação.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 26/36), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que o saldo negativo de IRPJ apurado em 31.12.2009, no montante de
R$ 23.742.886,32, era composto por créditos oriundos de compensação de
IR pago no exterior, retenções na fonte, estimativas pagas, estimativas
compensadas com saldo negativo de anos anteriores, e demais estimativas
compensadas;
b) Que 11 (onze) das 13 (treze) declarações de compensação (DCOMP)
transmitidas originalmente em 19.1.2010, 20.1.2010, 22.1.2010, 15.3.2010,
16.3.2010, 22.3.2010, 23.3.2010, 28.5.2010, 11.6.2010 e 4.7.2010 já haviam
sido homologadas tacitamente quando da ciência do despacho decisório em
10.6.2015, uma vez que o fisco dispõe de cinco anos para homologar a
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901708/2015-04
3
compensação, contados da data da entrega da declaração de compensação,
conforme o art. 74, § 5o, da Lei n. 9430/1996. Portanto, a manifestação
fiscal em 10.6.2015 desrespeitou o prazo legal, resultando na imutabilidade
de tais declarações;
c) Que, em decorrência da homologação tácita, os débitos objeto das
compensações foram extintos nos termos do art. 156, II, do Código
Tributário Nacional (CTN), bem como a obrigação tributária, conforme o art.
113, § 1o, do CTN.
d) Que a fiscalização questiona apenas parte dos montantes que compõem a
apuração do IRPJ no ano-calendário 2009, sendo que as demais parcelas que
compõem o crédito pleiteado foram devidamente confirmadas e
comprovadas.
e) Que a glosa fiscal restringiu-se às estimativas liquidadas em 2009 por
compensação, conforme a tabela de "Estimativas Compensadas com outros
tributos ou demais estimativas compensadas".
f) Que a maioria dos valores glosados decorre da não homologação de
declarações de compensação vinculadas a créditos que ainda aguardam
decisão definitiva em outros processos administrativos, conforme detalhado
em tabela, e que uma decisão favorável nesses processos recomporá a
integralidade do crédito pleiteado.
g) Que a fiscalização não pode indeferir a restituição do saldo negativo porque
as estimativas foram pagas via compensação com crédito ainda não
reconhecido ou indeferido por decisão definitiva, pois a discussão sobre a
extinção dos débitos das estimativas deve ocorrer em cada processo relativo
às compensações, e o saldo negativo de 2009 não será alterado, tornando
incabível o indeferimento.
h) Que a Solução de Consulta Interna COSIT n. 18, de 13.10.2006, da própria
Administração Tributária, corrobora esse entendimento ao afirmar que "Na
hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em DComp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ".
i) Que precedentes administrativos de primeira instância e do CARF também
adotam esse entendimento.
j) Que dois dos processos administrativos vinculados às compensações
glosadas foram incluídos na anistia prevista nas Leis n. 11941/2009 e n.
12996/2014, sendo os débitos relacionados a eles objeto de pagamento à
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901708/2015-04
4
vista, o que comprova a validade e liquidez para apuração do IRPJ no ano-
calendário de 2009.
k) Por fim, que na hipótese de não acolhimento das alegações, é imperiosa a
suspensão do presente processo até o julgamento dos processos
relacionados, em razão da prejudicialidade e para evitar decisões
contraditórias.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém - PA ("DRJ/BEL") proferiu o Acórdão n.o 01-35.158 (fls. 211/230) onde não
acolheu a Manifestação de Inconformidade, e teve a ementa dispensada.
Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de homologação tácita arguida pela
manifestante. A DRJ refutou a alegação, afirmando que os PER/DCOMPs originais foram
retificados, e o prazo de cinco anos para a análise fiscal se reinicia a partir da data de apresentação
do PER/DCOMP retificador. Com base no art. 91 da IN RFB n. 1.300 de 2012, que estabelece o
termo inicial da contagem do prazo na data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora, a DRJ concluiu que o prazo se encerraria em 27/09/2017, e como o contribuinte
tomou ciência do Despacho Decisório em 10/06/2015, não houve homologação tácita.
Em seguida, a DRJ analisou o direito creditório pleiteado, especificamente as
DCOMPs não homologadas. Constatou-se que não foram reconhecidas estimativas compensadas
com outros tributos no montante de R$ 46.370.093,09, devido à não homologação das DCOMPs. A
DRJ verificou que o contribuinte não obteve êxito em seus recursos interpostos nos processos
administrativos relacionados às DCOMPs. A decisão fundamentou que as estimativas cuja
compensação não foi homologada não podem ser consideradas na apuração do saldo negativo,
pois a legislação tributária (art. 2o, § 4o, inciso IV, c/c art. 28, da Lei no 9.430/1996) autoriza a
dedução apenas de estimativas efetivamente pagas.
A DRJ citou o art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/1996, que estabelece que a compensação
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Assim, se a
Administração Tributária não homologa a compensação, o débito não pode ser considerado pago.
A DRJ ressaltou que a existência de recurso administrativo pendente não mantém a extinção do
débito, apenas suspende sua exigibilidade. Ademais, o reconhecimento de um direito creditório
baseado em mera expectativa de pagamento colide com a regra do art. 170 do CTN, que exige
créditos líquidos e certos.
A DRJ também destacou que a Solução de Consulta Interna COSIT n. 18/2006 não
vincula as Delegacias de Julgamento. Citou diversos acórdãos do CARF que corroboram o
entendimento de que estimativas compensadas não homologadas não podem compor o saldo
negativo.
No tocante aos pagamentos efetuados com base nas Leis n. 11.941/09 e n.
12.996/14, a DRJ realizou diligência e confirmou que os débitos referentes às DCOMPs n.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901708/2015-04
5
02235.73484.250609.1.3.09-3185,
n.
25874.03677.280709.1.3.03-9028
e
n.
21409.45097.310809.1.3.03-3318 foram quitados com base na Lei n. 12.996/2014, com
pagamento à vista e utilização de prejuízos fiscais acumulados e base de cálculo negativa de CSLL
para pagamento de multa e juros. Diante da comprovação dos pagamentos, a DRJ concordou com
os créditos objeto da diligência, resultando em uma reconfiguração do saldo negativo.
Por fim, a DRJ indeferiu os pedidos de diligências e perícias adicionais, por
considerá-los prescindíveis para o julgamento, em conformidade com o art. 18 do Decreto n.
70.235/1972. Também denegou a juntada posterior de documentos que não se enquadravam nas
exceções do art. 16, § 4o, do mesmo Decreto. As jurisprudências administrativas e judiciais
apresentadas pelo contribuinte foram consideradas improfícuas, pois não constituem normas
complementares de Direito Tributário e se aplicam apenas às partes envolvidas nos litígios
específicos.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 238/261), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Alega que, diferentemente do afirmado no acórdão recorrido, a retificação
da declaração de compensação não deve reiniciar o prazo de cinco anos
para a análise fiscal se não houver alteração do crédito informado ou do
tributo compensado, devendo a retificação de cunho formal não implicar
em reinício da contagem do prazo decadencial;
b)
Que obteve decisão parcialmente favorável, ainda não transitada em
julgado, reconhecendo parte dos créditos de PIS e COFINS apurados no
regime não cumulativo nos processos n. 10925.905142/2010-77 e n.
10925.905143/2010-11, os quais foram utilizados para compensação com
as estimativas mensais de IRPJ que compuseram o saldo negativo
questionado. O acórdão recorrido afirmou, de forma incorreta, que a
recorrente "não logrou êxito em seus recursos interpostos", quando há
pendência de julgamento ou de recurso especial ou voluntário nos
processos correlacionados;
c)
Que é inaplicável a multa em função da duplicidade de imposição de
penalidade (bis in idem). Em razão da não homologação das
compensações, além da multa de mora de 20% cobrada no processo em
epígrafe, a fiscalização também pretende exigir multa isolada de 50% sobre
o débito objeto da declaração de compensação não homologada,
conforme o art. 74, § 17, da Lei n. 9430/1996, em outro processo (n.
11080-734869/2017-81);
d)
Que a cobrança concomitante de ambas as multas configura dupla punição
pelo mesmo fato, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro,
conforme jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do
Superior Tribunal de Justiça, onde a infração mais grave absorve a de
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901708/2015-04
6
menor gravidade. Argumenta que a multa isolada de 50% absorve a multa
de mora de 20%;
e)
Por fim, que o acórdão recorrido não se manifestou sobre a petição que
abordava a insubsistência da multa de mora de 20% diante da lavratura da
multa de 50%, e a manutenção de ambas as multas concretiza a dupla
penalização.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise de crédito às fls. 16 a 19 o que se verifica é que a não homologação da
DCOMP decorreu da não confirmação das compensações das estimativas que foram objeto de
outros PER/DCOMPs e que compuseram o saldo negativo pleiteado nos presentes autos:

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901708/2015-04
7
Por sua vez a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é que, a parcela de crédito
não reconhecido permanece sendo decorrente de estimativas compensadas não homologadas em
outros processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda
Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização
dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901708/2015-04
8
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa
compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a
Câmara/1a Turma Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão
de 30/07/2014).
“DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue o
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901708/2015-04
9
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas
por compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo
crédito tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação
de um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins
de composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

A CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2009, no valor adicional de R$ 46.370.093,09 e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901708/2015-04
10
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 299
DF CARF MF
Original